Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-75.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que decidiu de forma contrária aos seus interesses, ao negar provimento ao recurso interposto, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA PROSSEGUIMENTO DE VOO. CARTÃO DE VACINA. REGULARIDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER REPARATÓRIO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO DE ACORDO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANOS EXTRAPATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido CARLOS ALBERTO FERREIRA postula reparação por danos materiais e morais, em razão da empresa Recorrente ter impedido a continuação do voo, pelo fato de sua esposa não estar com o cartão de vacinação da febre amarela adequada, portanto, não poderia embarcar de Havana ao Panamá.
2. No caso, restou comprovado que o cartão de vacina da esposa do Recorrido não possuía qualquer irregularidade, conforme verifico do ID n. 48721485, portanto, sendo totalmente ilegal a retenção da esposa do Recorrido para o embarque de Havana-Panamá.
3. Curiosamente, o voo em que a Recorrente disponibilizou ao Recorrido e sua esposa de retorno ao Brasil fez escala no Panamá e o Recorrido e a sua esposa passaram regularmente pela imigração para o descanso no hotel enquanto aguardavam a conexão, conforme se infere do documento de ID n. 48721490.
4. Desse modo, entendo que o comportamento da Recorrente configurou em ilícito e consequentemente ocasionou prejuízos materiais e morais ao Recorrido, portanto, deve ser mantido o dever indenizatório.
5. Danos materiais comprovados, conforme os documentos que instruem a inicial, ao ID n. 48721491 e 48721492.
6. Nesse caso, os danos morais encontram-se, igualmente, configurados em razão da situação emocional vivenciada pelo Recorrido que foi impedido de usufruir o passeio no Panamá, com base na justificativa ilegal, em relação ao cartão de vacinação regular da esposa do Recorrido.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se encontra adequando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Da inaplicabilidade da Convenção de Montreal, em virtude do leading case ter abrangido apenas os danos materiais decorrentes de extravio de bagagem e não os danos morais, estes continuam sendo decididos sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a empresa Recorrente COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
A Recorrente argumenta que a decisão proferida pela Turma Recursal Única violou dispositivos constitucionais que garantem a aplicação de normas e acordos internacionais, contidos nos artigos 5o, §2o e 178 da Constituição Federal. Aduz também que a decisão arbitrou demasiadamente alta a verba indenizatória. Ao final a Recorrente requer que seja provido para suprimir a violação aos direitos constitucionais, reformando o acórdão.
O presente recurso extraordinário é tempestivo e houve o recolhimento do preparo. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais, onde pugna pela inadmissão ou pelo improvimento do Recurso Extraordinário.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 391.032/RJ firmou entendimento, de que, o fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais, sendo passíveis de configurar ofensa aos direitos da personalidade as situações que geram sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento e humilhação, hipóteses que deverão observar a Constituição Federal. (TJ-DF 07001389820178070020 DF 0700138-98.2017.8.07.0020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/12/2017, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/12/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331, com reconhecimento de repercussão geral, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal.
Na fundamentação do RE 636.331 – RG, Tema 210 da repercussão geral, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.
Eis o trecho da fundamentação do RE 636.331 – RG:
“A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (DJe 13.11.2017). (grifei)
Assim, em relação ao dano moral deve ser observada a norma de proteção ao consumidor e a defesa da integridade de seus direitos, insculpidas na Constituição Federal, em posição de direito fundamental, art. 5o, inciso XXXII, e, ainda, como fundamento da ordem econômica, previsto no art. 170, V da CF/88.
Se a decisão da Turma Recursal condenou a Recorrente à indenização por dano moral com fundamento no Código de Defesa do Consumidor está o acórdão recorrido em harmonia com a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
(STF- AG.REG.NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.203.826 RIO DE JANEIRO, Relator: Min. Cármen Lúcia, Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, Data de Publicação: 26.06.2020)
No tocante ao valor da condenação de indenização a título de dano moral, a Corte Suprema, no julgamento do ARE 743771, recurso repetitivo, Tema no 655 decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
655
ARE 743771
Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais
Inexistência de repercussão geral
Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que as alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1a Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2a Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.
A respeito do princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748371, recurso repetitivo, Tema no660, decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
660
ARE 748371
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Inexistência de repercussão geral
Colaciono abaixo diversas decisões do STF em recursos repetitivos, Temas abaixo colacionados em que a referida Corte Suprema decidiu pela inexistência de repercussão geral:
Tema
Leading case
Assunto:
Decisão
417
ARE 640525
Responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais
Inexistência de repercussão geral
797
ARE 836819
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
798
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
800
ARE 835833
Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995.
Inexistência de repercussão geral
869
ARE 927467
Indenização por dano moral em virtude de inadimplemento de cláusula contratual
Inexistência de repercussão geral
No presente Recurso Extraordinário se discute questão à qual o excelso Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, pois decidiu no tema em epígrafe que não se trata de matéria constitucional.
Sendo assim, neste caso, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, principalmente em face ao decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, nos Temas acima relacionados e na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única